Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-41.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Falta grave. Decretação, na origem, da perda de 1/6 dos dias remidos. Impossibilidade. Necessidade de reforma. Descumprimento de ordem e dano ao patrimônio público. Perda de fração dos dias anteriormente remidos que pode e deve ser decretada no patamar máximo admitido pela lei (1/3). Inteligência dos artigos 57, 126 e 127, c.c. art. 50, VI, e 39, II e V,

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Falta grave. Decretação, na origem, da perda de 1/6 dos dias remidos. Impossibilidade. Necessidade de reforma. Descumprimento de ordem e dano ao patrimônio público. Perda de fração dos dias anteriormente remidos que pode e deve ser decretada no patamar máximo admitido pela lei (1/3). Inteligência dos artigos 57, 126 e 127, c.c. art. 50, VI, e 39, II e V, todos da L.E.P. Decisão reformada. Agravo ministerial provido.